Tribunal: STF
Processo: HC 217544
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Moeda falsa. Quebra de sigilo telefônico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O tribunal de origem consignou a presença de fundamentos concretos para deferir a medida imposta de quebra de sigilo de dados, bem como a existência dos 3 requisitos legais previstos no art. 2º da Lei n. 9.296/1996, quais sejam: (I) indícios suficientes de autoria ou participação em infração penal; (II) a prova não poder ser produzida por outros meios disponíveis; e (III) o fato investigado constituir infração punida com reclusão. A alteração do julgado, na forma pretendida, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra a paciente para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 289, §1º, do Código Penal.



3. Em seguida, o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina deferiu o pedido formulado pela Polícia Federal, permitindo o acesso da Polícia e do Ministério Público “a todo o conteúdo, inclusive das mensagens via Whatsapp ou programas similares, do aparelho de telefonia celular e chip, descrito no item 8 do Auto de Apreensão nº 1490666/2021 (celular marca Motorola de cor preta)”, apreendido com os investigados.



4. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo.



5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a deferimento da quebra do sigilo telefônico da paciente. Para tanto, afirma que “em momento algum o juízo a quo indicou as razões pelas quais a prova pretendida não poderia ser obtida por outros meios que não fosse a quebra do sigilo dos dados telemáticos. A quebra do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas no presente caso foi utilizada como fonte primária de provas, pois restou determinada a despeito de haver diversas outras medidas e diligências com o mesmo fito, portanto, violando o inciso II, do art. 2º, da Lei 9.296/96”.



7. Além disso, a defesa ressalta que, ao contrário do que assentou a autoridade impetrada, o acolhimento da pretensão defensiva prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório.



8. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecer a ilicitude da colheita de dados do aparelho telefônico da Paciente, devendo a mencionada prova, bem como as derivadas serem desentranhadas dos autos, tendo em vista a violação ao artigo 2º, II, da Lei nº 9.296/96”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[d]epreende-se da Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão” (RHC 166.219-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



12. Na hipótese de que se trata, o Tribunal regional não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “[e]mbora sucinta a justificativa da autoridade policial, parece-me totalmente razoável o pleito, não havendo ausência de nenhum dos requisitos positivados no art. 2º da Lei nº 9296/96, quais sejam: a) indícios suficientes de autoria ou participação em infração penal; b) a prova não poder ser produzida por outros meios disponíveis; e c) o fato investigado constituir infração punida com reclusão”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do TRF da 4ª Região:



    “Embora sucinta a justificativa da autoridade policial, parece-me totalmente razoável o pleito, não havendo ausência de nenhum dos requisitos positivados no art. 2º da Lei nº 9296/96, quais sejam: a) indícios suficientes de autoria ou participação em infração penal; b) a prova não poder ser produzida por outros meios disponíveis; e c) o fato investigado constituir infração punida com reclusão. 



    Especificamente em relação à imprescindibilidade da medida, verifica-se que não há outro meio de prova possível para que seja apurado o envolvimento de terceiros na empreitada criminosa, pois a recorrida e o outro conduzido, no momento do flagrante, não forneceram tal informação, nem há outras testemunhas ou provas periciais a serem realizadas aptas a fornecerem os dados necessários para o caso. 



    Saliento que justamente nos casos de crimes de moeda falsa há reconhecida e notória dificuldade para aferição e comprovação do elemento subjetivo no crime de moeda falsa, situação que exige a verificação dos indicativos externos que expressam a vontade do agente, tais como a reação diante da descoberta da falsidade da cédula, o local onde elas foram encontradas, entre outras circunstâncias. 



    Uma vez que a autoridade policial e o órgão ministerial apontam a necessidade de produzir elementos que reforcem exatamente o referido aspecto que demanda de prova mais sensível, tenho que a postulada medida faz-se totalmente necessária para a continuidade das investigações. 



    Dessa forma, deve ser mantida a decisão que que autorizou à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal o acesso ao conteúdo, inclusive das mensagens via aplicativo WhatsApp ou de programas similares, do aparelho celular e do chip apreendido quando da prisão em flagrante da recorrente” (grifei).



13.  Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Além disso, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator